Tribunal: TJDFT
Processo: 0718173-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0718173-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY VERISSIMO MARTINS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo interposto pelo exequente contra a decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo no. 0713923-43.2024.8.07.0001, indeferiu pedido de concessão da gratuidade de justiça em benefício do agravante e determinou o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Em síntese, sustenta o agravante não ter condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo próprio e de seus familiares. Argumenta possuir gastos que comprometem todo o seu rendimento. Informa ser isento do imposto de renda, em razão de possuir câncer. Requer, assim, a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja deferido o benefício da justiça gratuita postulado. No mérito, pede a confirmação da liminar deferida. Sem preparo, visto que o objeto deste recurso é a gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A gratuidade de justiça é concedida aos que demonstrem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. A Resolução no. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito (Acórdão no. 1359527, Relator: ALVARO CIARLINI). No caso dos autos, embora alegue, o recorrente não demonstra que se enquadra na previsão do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal (CF): "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). O agravante é Policial Militar do DF e recebe renda bruta de R$ 12.282,31, o que é superior ao parâmetro fixado pela Defensoria Pública do Distrito Federal para caracterização da hipossuficiência financeira, equivalente a até cinco salários mínimos, totalizando R$ 7.060,00, tendo em consideração o reajuste do salário mínimo de 2024 para R$ 1.412,00. Ademais, as altas movimentações financeiras apresentadas nos extratos bancários colacionados nos IDs 587243552 e 58724353 também não são condizentes com o benefício pleiteado. Nesse sentido, entendo que a documentação apresentada não é suficiente para caracterizar a sua hipossuficiência econômica. Vale lembrar que os benefícios da gratuidade de justiça devem alcançar os mais necessitados que apresentam evidente insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, situação a qual o recorrente não fez prova. Assim, em uma análise de cognição sumária, não restou demonstrada a probabilidade do direito vindicado, portanto deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça requerido. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de antecipação de tutela recursal. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juiz de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 8 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (va)